Tribunal: CARF
Processo: 10880.906573/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.906573/2014-48
ACÓRDÃO
3302-014.524 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GALVAO ENGENHARIA S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
COMPENSAÇÃO. ERRO DE DCTF. APRESENTAÇÃO DE RETIFICADORA APÓS
O DESPACHO DECISÓRIO.
Tendo sido constatado eventual erro em DCTF, não há qualquer
impedimento que o contribuinte apresente DCTF retificadora, mesmo após
a emissão do Despacho Decisório, sendo necessário, contudo, que a
demonstração inequívoca do equívoco por meio de documentação contábil
idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso.
Sala de Sessões, em 18 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.524 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906573/2014-48
2
Participaram da sessão de julgamento os Mario Sergio Martinez Piccini, Marina
Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca das Chagas
Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem abordar a controvérsia deduzida nos presentes autos, adoto o relatório
constante da decisão proferida pela DRJ:
Trata-se de Declaração de Compensação de Pagamento Indevido ou a
Maior (no 36421.29486.301009.1.3.04-5165 – fls. 152 a 156), elaborada com a utilização
do Programa PER/DCOMP, transmitida em 30/10/2009, que tem por origem do crédito um
suposto pagamento indevido ou a maior da Cofins cumulativa (Código 2172),
apresentando o DARF as seguintes características:

1.1. Na DCOMP foi utilizado parte daquele pagamento, no valor original
de R$ 399.603,84, que, com a Selic acumulada, seria suficiente para a compensação de um
débito do IRPJ, Código 2089, relativo ao 4o trimestre de 2008, no valor principal de R$
321.201,55, mais acréscimos legais, com vencimento em 30/01/2009.
2. A DCOMP foi analisada de forma automatizada, pelo Sistema de
Controle de Créditos e Compensações – SCC, que localizou o pagamento, mas verificou que
já havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte.
2.1. Em razão disto, foi exarado Despacho Decisório eletrônico (fls. 157)
não reconhecendo o alegado direito creditório e, conseqüentemente, não homologando a
compensação declarada, o que levou à cobrança do débito indevidamente compensado,
mais acréscimos legais.
3. Cientificada do decisum, por via postal, em 11/04/2014 (fls. 158 e 159)
a interessada, irresignada, apresentou, em 12/05/2014, Manifestação de Inconformidade
(fls. 003 a 006, mais anexos), bastante singela, e que abrange cinco DCOMP.
“Em caráter geral, diz que “vem apresentar os documentos
comprobatórios que deram origem aos créditos tributários que foram objetos de
compensação através das PERDCOMPs sob os seguintes números ...” (dentre as quais,
como já dito, está a de no 36421.29486.301009.1.3.04-5165, objeto do presente Processo).
Também, em caráter geral, aduz (literalmente) que “O motivo pelo qual
efetuamos os referidos PERDCOMPs, foi em função das apurações dos impostos terem sido
calculadas a maior que posteriormente identificamos e tomamos as respectivas
providências, elaborando a retificação das DCTFs, que conseqüentemente gerou
pagamentos a maior que, ora, efetuamos as respectivas PERDCOMPs descriminadas
acima.
Para um esclarecimento mais detalhado elaboramos abaixo os seguintes
quadros demonstrando os respectivos créditos que foram objetos das PERDCOMPs.”
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.524 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906573/2014-48
3
No que interessa à DCOMP sob análise, reproduzimos a planilha trazida
pela manifestante:

Arremata a sua Manifestação de Inconformidade dizendo o seguinte:
“Diante disso, segue também anexo os documentos suportes que
identificam e suportam as operações acima descritas.
Sendo
assim,
permaneceremos
a
disposição
de
quaisquer
esclarecimentos adicionais que se façam necessários.”
3.1. Não traz, nos anexos à Manifestação de Inconformidade, qualquer
elemento probante, além de todas as cinco DCOMP, Comprovantes de Arrecadação e as
DCTF a elas relativos.
A 2a Turma da DRJ/REC, por meio do Acórdão de no 11-49.817, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a referida Manifestação de Inconformidade, que restou assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
COBRANÇA. Constatada a inexistência de direito creditório para fazer frente ao débito
declarado em DCOMP, a compensação não será homologada, implicando a cobrança do
valor indevidamente compensado, com os acréscimos legais cabíveis. (§§ 2o e 7o do art. 74
da Lei no 9.430/96)
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. A DCTF constitui confissão de dívida e é instrumento hábil e
suficiente para inscrição na Dívida Ativa da União, dispensando a constituição do crédito
tributário pelo lançamento. Feita a regular inscrição, dispõe a Fazenda Pública de um título
executivo extrajudicial com presunção relativa de certeza e liquidez, somente elidida por
prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo. (§ 1o do art. 5o do Decreto-lei no 2.124/84,
Súmula no 436, do STJ, e art. 204 do CTN)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
COMPENSAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. O direito à compensação pressupõe a
existência de créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (art.
170 do CTN)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
PROVA DO INDÉBITO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. Cabe ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado, conforme art. 36 da Lei no 9.784/99 - que regula o Processo
Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e cujos preceitos aplicam-se
subsidiariamente ao PAF, conforme art. 69 da mesma lei.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.524 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906573/2014-48
4
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO. Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b”
e “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, as provas da existência do direito
creditório devem ser apresentadas por ocasião da interposição da Manifestação de
Inconformidade, precluindo o direito de posterior juntada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente intimada, em 04/11/2016, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, em 06/12/2016, sustentando que o mero erro material cometido na DCTF original não
poderia se sobrepor ao direito creditório que a Recorrente efetivamente faz jus.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado a matéria controvertida nos presentes autos, diz respeito ao
eventual erro material cometido pelo contribuinte em sua DCTF.
Quanto ao ponto, entendeu a DRJ que a DCTF, por constituir confissão de dívida,
pode ser tomada como prova robusta, produzida pelo próprio contribuinte, de modo que eventual
erro por ele cometido, deveria ser por ele devidamente comprovado. Destaco alguns trechos da
decisão:
8. Feita esta última opção, no caso de pagamento indevido ou a maior, não há
elementos mais determinantes para a formação da convicção quanto à existência
do direito creditório (e, em que medida) do que os DARF e as DCTF encontrados nos
Sistemas da RFB, no momento da análise.
8.1. A DCTF Ativa encontrada apresentava um pagamento que corresponde ao
vinculado ao débito, quitando-o na exata parcela, não havendo que se falar,
portanto, em indébito a ser utilizado para compensação. Constatada pela
autoridade administrativa a inexistência de direito creditório para fazer frente ao
débito declarado em DCOMP, a compensação não foi homologada, implicando a
cobrança do valor indevidamente compensado, com os acréscimos legais cabíveis
(§§ 2o e 7o do art. 74 da Lei no 9.430/96).
8.2. Não se discute que o DARF é prova suficiente do pagamento. A DCTF, para
efeitos de cobrança, da dívida, tanto que é (com o absoluto respaldo do STJ –
Súmula no 436), instrumento hábil e suficiente para inscrição na Dívida Ativa da
União (§ 1o do art. 5o do Decreto-lei no 2.124/84), dispensando a constituição do
crédito tributário pelo lançamento. Feita a regular inscrição, dispõe a Fazenda
Pública de um título executivo extrajudicial com presunção relativa de certeza e
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.524 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906573/2014-48
5
liquidez, somente elidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo (art. 204
do CTN).
8.3. Não precisaria, então, a autoridade, de outros elementos para não homologar,
parcial ou totalmente, a compensação, já que um documento vale por si só e o
outro é confissão de dívida do sujeito passivo, que se supõe compatível com o
efetivamente apurado pelo mesmo e quitado da forma que foi por ele informado.
9. A DCTF pode ser tomada como prova da dívida, mas não como da correta
apuração do valor confessado. Não se pode confundir apuração com confissão de
dívida, sendo exemplo extremo o caso das DCTF “zeradas”, entregues somente para
evitar a multa pela falta ou atraso na entrega.
9.1. A apuração tem por base a documentação contábil e/ou fiscal e, se feita com
obediência aos ditames da legislação tributária, vai dar a dimensão do valor a ser
extinto, que deverá ficar registrado nos assentos próprios. A confissão se perfaz
com a simples inserção de um dado na DCTF, documento que é sempre sujeito a
auditoria, como dizem expressamente as Instruções Normativas que vêm regulando
a sua elaboração e apresentação.
10. Assim, de um lado, temos uma prova robusta, produzida pelo próprio
contribuinte e, de outro, a mera afirmativa de que o valor devido por pagamento
era menor, sem nenhum elemento probante que a sustente. A mera alegação de
que o pagamento foi indevido, sem trazer qualquer prova (nem ao menos uma
mínima justificativa plausível, ainda que em tese), não permite, por óbvio, ao
julgador, formar a sua convicção no sentido de admitir a existência do direito
creditório.
11. Considere-se que, quando o contribuinte está a pleitear uma restituição (seja
em espécie, seja pela via da compensação), cabe a ele (que é o interessado) a
prova dos fatos que tenha alegado (art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o Processo
Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e cujos preceitos
aplicam-se subsidiariamente ao PAF, conforme art. 69 da mesma lei).
11.1. Saliente-se ainda que, por aplicação analógica da disposição embutida no
art. 333, I, da Lei no 5.869/73 (Código de Processo Civil), recai sobre o contribuinte
o encargo de comprovar que o pagamento espontâneo por ele realizado foi
indevido, por ser este o fato constitutivo do direito à restituição.
A Recorrente, em seu Recurso Voluntário, não nega ser seu o ônus de comprovação
do erro cometido, buscando relatar os motivos do referido equívoco e demonstrá-lo por meio dos
documentos juntados.
De fato, não há qualquer impedimento para que o contribuinte, em sede recursal,
busque comprovar suas alegações. Embora não se olvide do disposto no art. 16, §4o do Decreto no
70.235/1972, aplica-se ao processo administrativo fiscal o princípio da verdade material, segundo
o qual sempre deverá prevalecer a possibilidade de apresentação de todos os meios de provas
necessários para demonstração do direito pleiteado.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.524 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906573/2014-48
6
Sobre o tema, destaco a lição de Leandro Paulsen1:
“O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a
autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal,
ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.”
Ressalta-se, contudo, que o princípio da verdade material não pode ser invocado
sem que exista um lastro probatório mínimo, já que não cabe à autoridade preparadora,
tampouco à autoridade julgadora, suprir deficiências do contribuinte em provar o seu direito em
momento oportuno. É dever do contribuinte demonstrar ao menos a verossimilhança do seu
direito, para que as autoridades, caso entendam necessário, requisitem apenas a
complementação de documentos.
No caso dos autos, contudo, em que pese a tentativa da contribuinte de apresentar
documentos que pudessem infirmar os fundamentos da decisão de piso, verifica-se que a simples
juntada das planilhas de fls. 235/238 ao Recurso Voluntário, com a indicação de valores, não é
suficiente para que possa ser feita a apuração da base de cálculo da Cofins.
Sem a apresentação da Escrituração Contábil-Fiscal da contribuinte não é possível
que seja realizada a devida confirmação dos valores e, por conseguinte, a comprovação inequívoca
de alegação de que teria efetivamente apurado o valor relativo à Cofins a maior.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

1 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da doutrina e
da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre: Livraria do Advogado.
Fl. 302
DF CARF MF
Original